Tribunal: TJMT
Processo: 1020788-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020788-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), STOCK CAR PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 09.017.882/0001-72 (AGRAVANTE), CLAUDINALDO DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 000.984.071-04 (AGRAVANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVADO), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SISTEMA RENAJUD – DEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da previsão legal contida no §9o, do art. 3o, do Decreto-Lei n. 911/69, é possível a inserção da restrição judicial na base de dados de registro de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, de modo a assegurar a ordem judicial de busca e apreensão do bem, como medida assecuratória

ao direito de credor de reaver seu crédito e a efetividade da prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto pela
Stock Car Peças e Serviços Eireli – ME
em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – Sicoob União MT/MS, deferiu o pedido de averbação da restrição judicial no prontuário do veículo objeto do feito através do
Renajud
.

Inconformada, a agravante argui preliminarmente a inconstitucionalidade do §9o, do art. 3o, do Decreto-Lei n. 911/69. Ainda preliminarmente, requer que o advogado da agravada justifique em Juízo sua inscrição suplementar ou patrocínio de 05 (cinco) causas no Estado de Mato Grosso. No mérito, sustenta que o veículo objeto da demanda é utilizado como instrumento de trabalho, de modo que a ação deve ser extinta por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, na forma do art. 485, inc. IV, do CPC ou totalmente improcedente. Segue sustentando, que a restrição para circulação de veículos somente encontra cabimento em hipóteses excepcionais, após a demonstração, mediante um juízo de proporcionalidade, da adequação e da necessidade da medida, o que não se verifica no caso.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 148574697).

As informações foram prestadas (id. 149170406), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 151267650), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – Sicoob União MT/MS move ação de busca e apreensão em desfavor da Stock Car Peças e Serviços Eireli – ME, aduzindo que as partes firmaram cédula de crédito bancário com alienação fiduciária no valor R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), relatando ainda que a empresa ré deixou de efetuar o pagamento das prestações, motivando o manejo da demanda.

Durante a marcha processual, a douta magistrada
a quo
deferiu o pedido de averbação da restrição judicial no prontuário do veículo objeto do feito, através do Renajud, ante a não apreensão do bem (id. 147104177 – pág. 194).

Contra essa decisão se insurge a agravante, arguindo preliminarmente a inconstitucionalidade do §9o, do art. 3o, do Decreto-Lei n. 911/69.

Sem razão. Há muito o e. STF decidiu que
“O artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal, sendo igualmente válidas as sucessivas alterações efetuadas no dispositivo”
(RE n. 382928, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11.09.2020 a 21.09.2020), sendo de clareza solar a constitucionalidade do §9o, da referida norma legal.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Ainda preliminarmente, requer que o advogado da agravada justifique em Juízo sua inscrição suplementar ou patrocínio de 05 (cinco) causas no Estado de Mato Grosso.

No mérito, sustenta que o veículo objeto da demanda é utilizado como instrumento de trabalho, de modo que a ação deve ser extinta por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, na forma do art. 485, inc. IV, do CPC ou totalmente improcedente.

Segue sustentando, que a restrição para circulação de veículos somente encontra cabimento em hipóteses excepcionais, após a demonstração, mediante um juízo de proporcionalidade, da adequação e da necessidade da medida, o que não se verifica no caso.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que as questões afetas a necessidade do advogado da agravada justificar em Juízo sua inscrição suplementar ou patrocínio de 05 (cinco) causas no Estado de Mato Grosso, bem como do veículo da demanda ser utilizado como instrumento de trabalho, dando azo a extinção do feito sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, inc. IV, do CPC ou sua total improcedência, não merecem ser conhecidas, tendo em vista que sequer foram analisadas pela MMa Juíza, sendo ventiladas pela primeira vez em sede recursal.

Assim, não há amparo legal para o conhecimento das referidas matérias, sob pena de se esvaziar indevidamente toda a matéria de fundo da ação principal, acarretando supressão de instância.

Afinal, ao fixar tais premissas, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição das teses esposadas, antes mesmo do pronunciamento do juízo de origem.

Diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, pensar diferente violaria os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
deferiu o pedido de averbação da restrição judicial no prontuário do veículo objeto do feito, através do Renajud, ante a não apreensão do bem (id. 147104177 – pág. 194).

Superada essa questão, atento aos limites objetivos da r. decisão agravada, entendo que a condutora do feito agiu com o costumeiro acerto na espécie, ante a expressa previsão legal contida no §9o, do
art. 3o, do Decreto-Lei n. 911/69,
que permite a inserção da restrição judicial na base de dados de registro de veiculo, de modo a assegurar a ordem judicial de busca e apreensão do bem, senão vejamos:
“Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão”
.

Não obstante, este Tribunal tem entendimento firmado no sentido de ser plenamente possível a inserção da restrição judicial na base de dados de registro de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, de modo a assegurar a ordem judicial de busca e apreensão do bem, como medida assecuratória ao direito de credor de reaver seu crédito e a efetividade da prestação jurisdicional, confira,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SISTEMA RENAJUD – INDEFERIMENTO – TUTELA RECURSAL DEFERIDA – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da previsão legal contida no §9o do art. 3o do Decreto-lei n. 911/69, é possível a inserção da restrição judicial na base de dados de registro de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, de modo a assegurar a ordem judicial de busca e apreensão do bem, como medida assecuratória ao direito de credor de reaver seu crédito e a efetividade da prestação jurisdicional
.

Recurso provido.”
(RAI n. 1011953-92.2022.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 26.10.2022 – negritei)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM – BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – POSSIBILIDADE –
§§ 9o E 10o DO ARTIGO 3o DO DEC. LEI 911/69 – CELERIDADE E EFETIVIDADE À TUTELA JURISDICIONAL – RECURSO PROVIDO.

O art. 9o do Regulamento do RENAJUD possibilita o registro de restrição total do veículo, impedindo o registro da mudança da propriedade do bem, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito.

Apesar de constar nos registros do DETRAN que o automóvel está alienado fiduciariamente,
é de bom alvitre que ali conste a restrição judicial de transferência, acautelando-se contra eventual fraude, bem como de circulação, evitando riscos de acidentes e multas
.

Assim, de rigor o deferimento do bloqueio judicial de circulação, a fim de assegurar o direito de credor de reaver seu crédito e a efetividade da prestação jurisdicional.”
(
RAI n.
1008415-06.2022.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 16.06.2022 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DECRETO-LEI No 911/69 – LIMINAR DEFERIDA –
CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – COMPROVAÇÃO – TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO – RETORNO DA CORRESPONDÊNCIA COM A INDICAÇÃO
MUDOU
-SE - OBRIGATORIEDADE DO DEVEDOR DE FORNECIMENTO DE ENDEREÇO VÁLIDO E AO CREDOR – REALIZAÇÃO DE PROTESTO VIA EDITAL – VALIDADE – MORA REGURLARMENTE CONSTITUÍDA – PRECEDENTES DO STJ – PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA COOPERAÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA PELOS CONTRATANTES –
ARGUIÇÃO DE QUE O BEM É ESSENCIAL PARA SUA ATIVIDADE LABORATIVA – LEGISLAÇÃO QUE PREVÊ QUE O BEM APREENDIDO DEVE FICAR EM MÃOS DO DEPOSITÁRIO INDICADO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO – ART. 3.o, § 1.o DO DECRETO-LEI N.
911/69 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SOBRE A INDISPENSABILIDADE DOS VEÍCULOS PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE - S
UBSTITUIÇÃO DA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO VEICULAR VIA SISTEMA RENAJUD PELA RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA – INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

[...]

O devedor tem o ônus de comunicar o credor de seu novo endereço, de modo que

se o autor demonstrar ter enviado a notificação extrajudicial para o endereço informado pelo devedor no contrato, restando certificado pelo Tabelionato que o devedor "
mudou
-se", será considerado regularmente constituído em
mora
, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, e se impõe o deferimento da liminar de
busca
e
apreensão.

Se o devedor fiduciário não trouxe qualquer documento que demonstre que o veículo apreendido é o único bem utilizado em sua atividade, ou qualquer outra prova a reforçar sua alegação de essencialidade para o seu trabalho, torna frágil a tese suscitada a fim de mitigar a aplicação do Decreto-lei n.o 911/69.

Deferida a liminar de busca e busca e apreensão segundo o rito do DL911/69, afigura-se cabível a restrição de circulação do veículo. Medida que se afigura mera decorrência da concessão da liminar, não detendo caráter extraordinário, nos termos da legislação específica.
”

(RAI n.
1001047-43.2022.8.11.0000
, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 12.04.2022 – negritei)

Logo, a manutenção da r. decisão que deferiu o bloqueio de circulação e licenciamento do veículo, a fim de assegurar o direito de credor de reaver seu crédito e a efetividade da prestação jurisdicional, é medida que se impõe.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023